Tribunal: TJSP
Processo: 1014393-67.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA VENDEDORA – "TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (TAXA DE DESPACHANTE) – DEVOLUÇÃO LEGÍTIMA – SIMILARIDADE COM A TAXA SATI – ATIVIDADES CONGÊNERAS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.599.511/SP) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 100,00 –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA VENDEDORA – "TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (TAXA DE DESPACHANTE) – DEVOLUÇÃO LEGÍTIMA – SIMILARIDADE COM A TAXA SATI – ATIVIDADES CONGÊNERAS – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.599.511/SP) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 100,00 – INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTORA – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO – ILEGITIMIDADE – VALOR QUE EMBORA MODESTO, DECORRE DE SUA DECISÃO DE AJUIZAR MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS NO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NÃO OBSERVADA PELO ADVOGADO – FATIAMENTO QUE ACARRETA A REDUÇÃO DA COMPLEXIDADE DE CADA CAUSA COM RESPECTIVA EXIGÊNCIA DE MENOR ESFORÇO DO PATRONO – PARÂMETROS BEM OBSERVADOS PELO MM. JUÍZO ORIGINÁRIO – POSTURA QUE SOBRECARREGA O PODER JUDICIÁRIO E TANGENCIA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014393-67.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante/apelado MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é
apelada/apelante SANDRA ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
2
Apelação Cível 1014393-67.2019.8.26.0576
Apelante/Apelado: MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Apelado/Apelante: Sandra Alves de Jesus
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz prolator da sentença: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 4.738
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA VENDEDORA
“TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE REGISTRO NA
PREF/CART” (TAXA DE DESPACHANTE)
DEVOLUÇÃO
LEGÍTIMA

SIMILARIDADE
COM
A
TAXA
SATI

ATIVIDADES
CONGÊNERAS

APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
VINCULANTE
DO
STJ
(RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO No 1.599.511/SP) HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 100,00
INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTORA PEDIDO
PARA MAJORAÇÃO
ILEGITIMIDADE
VALOR QUE
EMBORA MODESTO, DECORRE DE SUA DECISÃO DE
AJUIZAR MÚLTIPLAS AÇÕES FUNDADAS NO MESMO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL

POSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS
NÃO
OBSERVADA
PELO
ADVOGADO FATIAMENTO QUE ACARRETA A REDUÇÃO
DA COMPLEXIDADE DE CADA CAUSA COM RESPECTIVA
EXIGÊNCIA
DE
MENOR
ESFORÇO
DO
PATRONO

PARÂMETROS
BEM
OBSERVADOS
PELO
MM.
JUÍZO
ORIGINÁRIO POSTURA QUE SOBRECARREGA O PODER
JUDICIÁRIO E TANGENCIA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

SENTENÇA MANTIDA APELOS DESPROVIDOS.
Tratam-se de recursos de apelação, interpostos contra a
sentença de fls. 137/140, que julgara procedente a demanda, “para
reconhecer a ilegalidade da cobrança, torná-la inexigível e devolução do
valor pago de R$ 800,00, devidamente atualizado de acordo com a
tabela prática de atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça
de São Paulo e acrescida de juros de mora no importe de 1% ao mês,
ambos desta data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
3
Sucumbente, arcará a requerida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 100,00 (cem
reais), atualizados desta data, em razão da natureza simples da causa.
Por mais que pareça pouco o arbitramento desses honorários, melhor
refletindo sobre o tema, um único contrato está ensejando ao menos
quatro processos, cada um visando uma pequena verba que somadas,
não me lembro de ultrapassar dois mil reais. Assim, em cada processo,
ter-se-ia um arbitramento que superaria, e muito, o valor da restituição
ao lesado. Não podemos ser complacentes com tais atitudes, motivo da
fixação em valor próximo do valor da condenação.”
Insurge-se a MRV, pleiteando, inicialmente, o recebimento de
seu apelo no efeito suspensivo, argumentando que a execução
provisória lhe acarretará prejuízo de difícil reparação. Quanto ao mérito,
aduz que não houve cobrança de taxa SATI, mas sim, taxa de
despachante; sua cobrança é legítima, intermediando-se a obtenção de
financiamento habitacional; em recente julgado, o STJ reconhecera que
tal cobrança não se assemelha à taxa SATI, assim como o fizera o
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do RESP
1.559.511; há idênticos precedentes emanados desse Tribunal de
Justiça, reconhecendo a legitimidade dessa cobrança; sua contratação é
autônoma e facultativa; optando pela contratação, sua devolução é
inviável, tendo em vista o serviço prestado. Pleiteia a reforma parcial da
sentença, excluindo-se a condenação ao reembolso da taxa de
despachante.
De outra banda, insurge-se a autora, demonstrando seu
inconformismo com relação à reduzida verba honorária sucumbencial
estabelecida em favor de seu patrono. O valor de R$ 100,00 é irrisório e
avilta a natureza alimentícia dos honorários advocatícios. Embora o
magistrado a quo tenha indicado que ajuizara ações individuais
decorrentes do mesmo contrato, ele não indicara quais seriam as outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
4
demandas; a não indicação obstrui o exercício do duplo grau de
jurisdição; se fosse esse o caso, deveria ter determinado a conexão dos
processos; o motivo para o ajuizamento distinto de ações se deve ao
questionamento de cláusulas contratuais diversas; não se pode atrelar o
resultado das demais demandas ao arbitramento dos honorários dessa
ação, diante da imprevisão de seus desfechos; o ajuizamento de mais
de uma demanda é opção técnica do advogado, inexistindo vedação
legal nesse sentido; o valor fixado não alcança o piso salarial mínimo,
estabelecido para profissionais autônomos, não computado, ainda, sua
formação acadêmica; há outros profissionais que dependem de seus
honorários para pagamento dos salários (estagiário e secretária), bem
como sua família, além de cursos de aprimoramento e aquisição de
livros; deve-se ainda considerar a função punitiva da verba honorária,
tendo em vista a prática abusiva e sistemática da requerida em
prejudicar os adquirentes dos imóveis comercializados por ela, cobrando-
lhes taxas indevidas; o valor arbitrado, caso não seja provido seu
recurso, lhe trará enorme prejuízo, não solvendo, nem mesmo, o valor
do preparo recursal; em recurso de apelação interposto contra idêntica
sentença, a 22a Câmara de Direito Privado majorou a verba honorária
para R$ 4.000,00.
Requer
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Recursos bem processados, respondidos e sem oposição ao
seu julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, recebo os recursos também no efeito suspensivo,
nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, pois não estão configurados os
requisitos impeditivos de seu §1o.
No mais, a sentença merece parcial reforma.
Com efeito, a “taxa de despachante”, ou a “taxa de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
5
assessoria de registro na PREF/CART” (fl. 11/12; I221 a I224), nada mais é
do que mero consectário da “taxa SATI”, e, portanto, abusiva e indevida
sua cobrança, conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal
de Justiça a respeito da questão.
Ou seja, ao contrário do quanto defende a MRV, não há
diferença entre elas, pois constituem mera prestação de um serviço
inerente à celebração do próprio contrato, não sendo, portanto, um
serviço autônomo oferecido ao adquirente do imóvel, tanto que vem
discriminada no documento de fls. 11/12, no qual se nota o timbre da
requerida (MRV ENGENHARIA).
Ademais, é flagrante a violação ao princípio da informação,
pois a vendedora, na tentativa de impor ao consumidor o pagamento de
despesas que lhes são inerentes, e burlar, desta forma o entendimento
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, disfarça tais cobranças,
nominando-as ora “taxa de despachante”, ora “taxa de registro de
documentação no cartório”, ou ainda “serviço de assessoria no registro
PREF/CART”.
A propósito, confira-se a ementa do Recurso Especial
Repetitivo acima referido:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos
de promessa de compra e venda de unidade autônoma em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
6
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2.
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência
do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo
em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese
1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária,
mantendo-se
a
procedência
do
pedido
de
restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
A propósito, confira-se o entendimento do Colegiado, em
acórdão por mim relatado:
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE "TAXA
DE EVOLUÇÃO DE OBRA" IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA
LEGÍTIMA
PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE HAVERIA O
REPASSE DOS JUROS DE OBRA AO COMPRADOR, OS QUAIS
SÃO PAGOS PELA CONSTRUTORA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
QUE LHE FINANCIARA A CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO
INVERSÃO DO PAGAMENTO IMPOSSIBILIDADE MORA DA
CONSTRUTORA NÃO CONFIGURADA
PRECEDENTES

COMISSÃO DE CORRETAGEM
VALOR PAGO A TÍTULO DE
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS

IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
DO
SINAL
PAGO
PELA
ADQUIRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
7
DESPESAS COM O REGISTRO IMOBILIÁRIO DA AVENÇA

ÔNUS ATRIBUÍDO AO COMPRADOR
IMPOSIÇÃO LEGAL
(ART. 490, PRIMEIRA PARTE, DO CC) E CONTRATUAL

RESTITUIÇÃO DO ITBI
ILEGITIMIDADE
PROPRIEDADE
TRANSFERIDA
À
COMPRADORA
(FATO
GERADOR
DO
TRIBUTO)
RESTITUIÇÃO DA "TAXA DE SERVIÇO DE
ASSESSORIA DE REGISTRO NA PREF/CART" (OU TAXA
DE DESPACHANTE) LEGITIMIDADE SIMILARIDADE COM
A TAXA SATI ATIVIDADES CONGÊNERAS APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO No 1.599.511/SP)
SENTENÇA MANTIDA

APELOS DESPROVIDOS. (AC 1011944-60.2016.8.26.0506;
Relatora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Julgamento em
30/08/2019).
No mais, melhor sorte não assiste ao recurso do patrono da
autora.
Com efeito, como já decidido por essa Colenda Câmara, em
acórdão relatado pela Excelentíssima Desembargadora ROSANGELA
TELLES, o qual ora se adota como razão de decidir, os honorários
advocatícios sucumbenciais não merecem alteração, visto que seu
arbitramento bem observara o que dispõe o artigo 85, §2o do CPC,
remissão feita pelo §8o do mesmo artigo.
Ressalto, ainda, que o julgado paradigma aborda o mesmo
tema (fixação de verba honorária sucumbencial em R$ 100,00), banca
de advocacia DANTAS TADINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, idênticos,
ainda, juízo, comarca e magistrado prolator da sentença.
Como bem salientado pela Excelsa Relatora, “o Código de
Processo Civil vigente dispõe que “a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor.” (artigo 85).
Ao estabelecer as balizas para fixação da verba honorária, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
8
artigo 85, §2o, da lei de ritos, assim estabelece:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do §2o.” (g.n.)
Portanto, considerando que o valor da causa e da condenação
são ínfimos, agiu bem o I. julgador ao arbitrar os honorários por
equidade.
O trabalho desenvolvido pelo advogado é nobre, porque é ele
o intermediário entre o indivíduo, que necessita da tutela jurisdicional, e
o juiz, que a presta. O advogado exerce um múnus público e deve ser
tratados com dignidade. Não se pode desqualificar esse trabalho.
Ademais, na hipótese, o trabalho desenvolvido pelo foi
eficiente, porque se obteve ganho de causa.
Por outro lado, tem-se verificado, com indesejada frequência,
a cisão de pedidos envolvendo as mesmas partes e causa de pedir,
especialmente na Comarca de São José do Rio Preto.
À guisa de exemplo, verifica-se que a autora ajuizou outras
ações contra a MRV impugnando cláusulas contratuais do mesmo
negócio ora em apreço, conforme demonstrado pela ré em contestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
9
(fls. 111) e não impugnado pela autora em sua réplica de fls. 191/198.
Aliás, a autora confessa a manobra em suas razões recursais.
Ora, é certo que os todos os pedidos relativos ao negócio
jurídico celebrado entre as partes não somente poderiam, mas, por
eficiência, celeridade e racionalização da justiça, deveriam ter sido
veiculados em um único processo. Porém, por uma opção injustificada
do d. patrono, os pedidos foram cindidos.
Tal conduta não somente contribui para a sobrecarga do Poder
Judiciário, bem conhecida por todos os envolvidos na prestação
jurisdicional, mas beira a litigância de má-fé.
Outrossim, é de se observar que a tutela pleiteada, por seu
valor, prescinde da assistência de advogado, já que a parte poderia ter
buscado a restituição dos valores por meio dos Juizados Especiais.
Destarte, se por um lado o profissional deve ser remunerado
de forma digna, por outro lado, não pode o Poder Judiciário compactuar
com a prática ora utilizada e que, como consignado, tem se sido
empregado com certa frequência, pela mesma banca de advocacia.
A conduta é lamentável.
Assim, à luz das diretrizes legais (artigo 85, §§2o e 11 do
CPC), sopesando tais circunstâncias mantenho a r. sentença de primeiro
grau, em todos os seus termos, inclusive a
honorária. (AC
1033671-88.2018.8.26.0576; Julgamento em 04/09/2019).
Nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários fixados em valor
módico. Valor, embora modesto, decorre da decisão da parte
de ajuizar múltiplas ações fundadas no mesmo instrumento
contratual. Possibilidade de cumulação de pedidos existente.
Fatiamento que acarreta a redução da complexidade de cada
causa com respectiva exigência de menor esforço do patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
10
Parâmetros bem observados pelo MM. Juízo originário. Atitude
que sobrecarrega o Poder Judiciário e tangencia a litigância de
má-fé. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (AC
1047486-89.2017.8.26.0576; Relatora ROSANGELA TELLES;
Julgamento em 22/05/2019).
Acresço, ainda, que nesse mesmo sentido caminha o
posicionamento desse Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda. Pedido
de restituição. Taxa de cancelamento de hipoteca repassada
ao
consumidor
adquirente.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo recursal da autora que pretende a majoração
dos honorários de sucumbência fixados. Valor da causa de R$
152,80. Honorários fixados em R$ 100,00. Não obstante
parecer irrisório o valor, não foi enfrentado fundamento da
sentença, em que observado pelo juiz que um mesmo
contrato fundamentou a distribuição de quatro ações, obtendo
o advogado honorários que o remuneram pelo serviço como
um todo, chegando a aproximados R$ 2.000,00, observada a
simplicidade da causa e o tempo exigido de trabalho,
sobretudo. Sentença mantida. Recurso desprovido. (AC
1030564-36.2018.8.26.0576; Relator SILVÉRIO DA SILVA; 8a
Câmara de Direito Privado; Julgamento em 20/08/2020);
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Cobrança
Indevida - Os honorários advocatícios sucumbenciais não
devem sobejar o valor da condenação como pretendido, o
proveito econômico obtido pela parte ou mesmo o valor
atualizado da causa, fomentando a propositura de ações de
valor econômico irrisório, ou mesmo o fracionamento dos
pedidos, sob pena de superar o que seria devido pela
cumulação dos pedidos - O disposto no § 8o do art. 85 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014393-67.2019.8.26.0576 -Voto no 4.738 – ml
11
deve-se aplicar quando a causa, ainda que sem expressão
econômica, envolva questão jurídica relevante, o que não é o
caso
Cingindo-se o recurso ao valor dos honorários
advocatícios, a sucumbência recursal é devida pelo advogado
do apelante, pois em defesa de direito autônomo - Recurso
desprovido.
(AC
1030595-56.2018.8.26.0576;
Relator
ALCIDES
LEOPOLDO;
4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento em 23/06/2020).
Observo que no caso em apreço, o apelante ajuizara quatro
ações envolvendo-se o mesmo compromisso de compra e venda, todas
distribuídas a minha relatoria. Nessa demanda, busca-se o ressarcimento de taxa de assessoria (PREF/CART); na AC
1020626-80.2019.8.26.0576, a devolução da taxa de cancelamento de
hipoteca; na AC 1022317-32.2019.8.26.0576, a devolução do ITBI, e,
por fim, na AC 1040173-09.2019.8.26.0576, a devolução dos “juros de
obra”. Das quatro, sagrara-se vencedor em duas delas, sendo-lhe
fixados
honorários
advocatícios
sucumbenciais,
se
somados
os
resultados frutíferos, em R$ 1.100,00. Quantia, essa, que o remunera
condignamente.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
apelos, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica